Tribunal: TJDFT
Processo: 0703259-55.2021.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. TERMO E RAZÕES. DOSIMETRIA. CONFISSÃO. QUALIFICADA. RECONHECIDA. REVISÃO DA DOSIMETRIA. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO.
I - Nas apelações interpostas em processos de competência do Tribunal do Júri é o termo que determina os fundamentos do recurso, segundo o disposto na Súmula no 713 do STF.
II - Quando a confissão, ainda que parcial, extrajudicial retratada em Juízo ou qualificada, for utilizada para a formação do convencimento acerca da autoria delitiva, o réu fará jus à atenuante do art. 65, III, “d” do CP, como previsto na redação da Súmula no 545 do STJ.
III - Em recente julgado o STJ entendeu que mesmo quando não utilizada na sentença, a confissão deverá ser reconhecida, em respeito aos princípios da legalidade, isonomia e individualização da pena, bem como para proteger a confiança e a boa-fé depositadas pelo réu na legislação penal (REsp n. 1.972.098/SC, de 14/6/2022).
IV - Ao estabelecer a possibilidade de compensação integral entre a reincidência e a confissão, ainda que parcial ou qualificada, a Jurisprudência afastou a possibilidade de gradação do quantum redutor quando não se tratar de confissão plena.
V - Se o apelante respondeu afirmativamente à pergunta sobre a veracidade dos fatos, narrou que pegou emprestada uma arma de fogo um dia antes e com ela foi até a residência da namorada e que no dia seguinte, desferiu três tiros na vítima, que foram a causa eficiente da morte, a confissão deve ser reconhecida em relação aos crimes de porte ilegal de arma de fogo e homicídio, ainda que ele tenha afirmado que agiu para se defender.
VI - Quando fixada pena com erro material em desfavor do réu, imperativa sua correção.
VII - Recurso conhecido e provido.